Tribunal: TJBA
Processo: 8147652-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147652-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: ROBERTO ROCHA MACHADO

Advogado(s)
:
WANDER FREITAS DA VITORIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL REALIZADA POR BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDOR CEGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado por biometria digital, reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, determinou a compensação de valor creditado ao consumidor e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

2. Consumidor portador de deficiência visual surpreendido com descontos mensais decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado. Instituição financeira que apresentou apenas contratação validada por biometria facial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação digital impugnada por consumidor com deficiência visual; (ii) se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço; (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; e (iv) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impugnada a autenticidade de assinatura digital ou registro contratual, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade.

5. A mera apresentação de registros de “biometria facial aprovada” não comprova manifestação de vontade válida de consumidor com deficiência visual severa (cegueira), sobretudo quando demonstrada limitação para utilização autônoma de meios digitais.

6. Instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Danos morais configurados diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. Redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo TJBA em casos análogos.

8. A restituição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé do fornecedor quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. Mantida a compensação de valores creditados ao consumidor, já determinada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade de contratação digital impugnada pelo consumidor, especialmente quando se tratar de pessoa com deficiência. 2. A validação interna por biometria facial não comprova, por si só, a manifestação de vontade válida. 3. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados independe de prova de má-fé do fornecedor. 4. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser fixada em R$ 5.000,00 conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8127182-39.2021.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante BANCO AGIPLAN S.A e como Apelado ROBERTO ROCHA MACHADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA